Tribunal: TJMT
Processo: 0003647-73.2018.8.11.0039
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003647-73.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Data Base, Subsídios, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), DORIANA LUZIA DOS SANTOS - CPF: 933.117.701-10 (APELADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO, REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -

CORREÇÃO DA MOEDA - URV - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da eventual necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, a hipótese pede a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para o conhecimento e julgamento do recurso, a quem cabe a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa do feito à Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias Referentes à URV c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
DORIANA LUZIA DOS SANTOS
, em que foi julgada procedente em parte a pretensão deduzida na inicial, sendo o Apelante condenado ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora desde a citação, nos termos da Lei n.o 9.494/97, observada a prescrição quinquenal, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação (id. 133398738, pp. 88/91).

Nas razões recursais (id. 133398738, pp. 98/115), são arguidas como preliminares de mérito a prescrição de fundo de direito ou a prescrição quinquenal com base na Súmula 85 do STJ.

No mérito, aduz o Apelante que
DORIANA LUZIA
sequer era servidora do Município em 1994, bem como que não houve prejuízo pela conversão da moeda à época e, ainda, que a estruturação da carreira absorveu as perdas pleiteadas pela Apelada, razão pela qual pede que seja provido o recurso, com o acolhimento das preliminares e reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 133398738, p. 121) e instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 134336690).

Certidão de tempestividade do recurso em id. 133398738, p. 116.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
,
recorrendo da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e reconheceu o direito de
DORIANA LUZIA DOS SANTOS
a receber as diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão de cruzeiros reais para URV, pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação.

Do cotejo dos autos, contudo, constata-se que a parte Autora atribuiu à causa o valor de
R$ 12.611,88
(id. 133398738, p. 14), inferior a 60 salários mínimos vigentes à época da propositura da ação (R$ 954,00 - Decreto n.o 9.255/2017) e que, na hipótese, não houve impugnação a respeito, tão pouco foi alterado o seu montante durante a fase de saneamento do processo.

Pois bem.

O art. 2o, §4o da Lei 12.153/2009 estabelece a
competência

absoluta

dos

Juizados

Especiais
para processar e julgar as demandas com valor

inferior

a

60

salários

mínimos
, sendo certo que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1o, da referida norma legal, conforme se vê:

“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

(g.n.)

Por sua vez, no âmbito deste Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado pela Resolução n.o 4/2014, do Tribunal Pleno, que assim dispõe:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I –
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II –
nos Juizados Especiais Cíveis
, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.”
(g.n.)

Tratando-se de competência absoluta, é pacífico que o exame da questão não está sujeita à prévia manifestação das partes, por tratar-se de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência

absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além

de

poder

ser

pronunciada

de ofício
,
configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na
declaração

de

incompetência

absoluta
, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "
Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015
."
(...) 10. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (g.n.)

Ademais, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 foi reconhecido por este Sodalício que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL -
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
- AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM
URV
-
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS
-
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no
INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS
ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009”
(TJMT. N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Seção de Direito Público, j. 28/11/2018, DJe 10/12/2018) (g.n.)

A Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício Tribunal também já se manifestou sobre o tema,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA 1) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE
.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema 1), que, estabeleceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.
Portanto, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças compete processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.”
(TJMT. N.U 1013599-45.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2020, DJe 13/02/2020) (g.n.)

Frise-se que, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para o conhecimento e julgamento do recurso, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processuais, já que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, cabendo àquele Colegiado a análise quanto ao aproveitamento dos atos até então praticados, nos termos do §4o do art. 64 do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4o
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.” (g.n.)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS -COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) -OBSERVÂNCIA -
NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
- POSSIBILIDADE
. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
. Recurso não provido.”
(TJMT. N.U 0000915-78.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE 02/12/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO DA MOEDA –
URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE –
REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJMT. N.U 1011016-76.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 22/01/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento do presente recurso de Apelação e, por conseguinte, DETERMINO a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4 o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023